Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto simples, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. A reincidência e a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (antecedentes) afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e de aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) e justificam a imposição do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.